Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-38.2020.8.11.0017
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001139-38.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.037.821-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (ASSISTENTE), JOAO PAULO TAVARES DA COSTA - CPF: 917.490.931-20 (ASSISTENTE), HIGOR AGUIAR DE FREITAS LEMES - CPF: 703.220.271-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO E DANO QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO –
P
REJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO DE DANO – MÉRITO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES DO CRIME DE FURTO – PRIMEIRA QUALIFICADORA EXCLUÍDA PELO JUÍZO SINGULAR NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – FURTO PRATICADO PELO APELANTE E TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCINDIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DO(S) COAUTORES – QUALIFICADORA PRESERVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO –
INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO COM A FORMA QUALIFICADA – UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA
– POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA DE OFÍCIO.

Decorrido o lapso prescricional do crime de dano qualificado entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe.

Se a qualificadora do rompimento de obstáculo foi afastada pelo Juízo singular na sentença, em razão da inexistência de laudo pericial apto a comprovar o arrombamento, inexiste interesse recursal no pleito de exclusão formulado pelo apelante.

Comprovado pelas provas produzidas no curso da persecução penal, notadamente a confissão extrajudicial do apelante, que o furto foi praticado por duas ou mais pessoas, impertinente o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, ainda que o(s) coautor(es) não tenham sido identificados, haja vista que para a sua caracterização não se exige a identificação dos comparsas, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.

Admite-se a possibilidade de a prática do furto ocorrido durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria, ainda que a causa de aumento dela decorrente não incida na forma qualificada do tipo (art. 155, § 4º, do CP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Welber Henrique Pereira da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001139-38.2020.8.11.0017 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 7 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática dos delitos de furto noturno e dano qualificados, capitulados no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, e artigo 163, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição do crime de dano, por ausência de prova da existência do fato, e o afastamento das qualificadoras de arrombamento e concurso de pessoas do delito de furto (Id. n. 215972948).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 215972964).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo
desprovimento

(Id. n. 224620667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do apelante pelo crime de dano qualificado (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida em
26.1.2021
(Id. n. 215972892).

Em 19.7.2021, o Juízo singular condenou o apelante pelo delito de dano qualificado a 7 meses e 25 dias de detenção, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, no dia
22.7.2021
(Id. n. 215972945).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Nesse quadro,
operou-se a prescrição superveniente, visto que entre a publicação da sentença até a presente data transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante pelo crime de dano.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe. [...]”
(TJMT – Ap nº 15588/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 13.4.2016)

Com essas considerações,
declaro extinta a punibilidade
de
Welber Henrique Pereira da Silva
em relação ao crime de dano qualificado imputado nesta ação penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do CP.

Por efeito, delimita-se a pretensão recursal de afastamento das qualificadoras do delito de furto.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado em concurso com terceiro não identificado, aproveitando-se da reduzida vigilância decorrente do repouso noturno, deslocou-se até o estabelecimento comercial da vítima e arrombaram uma das portas do local, de modo a franquear o ingresso no interior do imóvel.

Ato contínuo, o denunciado arrecadou uma cártula de cheque no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e a quantia em espécie de R$ 190,00 (cento e noventa reais), consoante auto de apreensão de págs.22, e empreenderam fuga do local na posse da res furtiva.

No dia seguinte, a Polícia foi acionada pela vítima e, ao checarem das imagens de segurança do local, identificaram o denunciado como autor do crime.

Por fim, em diligências os policiais empreenderam diversas diligências e localizaram Welber ainda na posse dos objetos furtados, ao passo em que ao realizarem a prisão, o denunciado tentou empreender fuga, momento em que chutou a trava da tranca da viatura, causando dano ao veículo.
(...)
” (Id. n. 215972888;
sic
).

De proêmio, verifica-se que a qualificadora do rompimento de obstáculo foi afastada pelo Juízo singular, na sentença, em razão da inexistência de laudo pericial apto a comprovar o arrombamento,
in verbis
:

“(...) Ainda que as testemunhas tenham afirmado o arrombamento, não houve a elaboração de laudo pericial ou auto de vistoria do local dos fatos, com vistas a comprovar que o crime foi cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (violando da tranca do escritório do posto de combustível).

Pelo que se extrai dos autos, a Polícia Civil não se preocupou em melhor instruir o Inquérito Policial, ao menos com a elaboração de auto de vistoria do local dos fatos e fotos, com o objetivo de demonstrar a caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo, consubstanciada no rompimento da tranca da porta de vidro, para adentrá-la e subtrair os valores apreendidos (ref. 44904143).

Ora, tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, delito que deixa vestígio, torna-se indispensável a realização de perícia para a sua comprovação, a qual somente pode ser suprida por prova testemunhal quando desaparecerem os vestígios de seu cometimento, o que não é o caso dos autos. (...)

Considerando que a destruição ou rompimento de obstáculo não foi comprovado por perícia técnica, a exclusão de tal qualificadora é medida que se impõe. (...)”
(Id. n. 215972944)

Portanto, inexiste interesse recursal no pleito de exclusão da referida qualificadora.

A propósito, destaca-se premissa deste e. Tribunal:
“Carece de interesse recursal o pedido formulado pelo primeiro apelante, visando o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto foram atendidos na sentença condenatória. Inocorrência da causa de pedir.”
(AP N.U 0000856-78.2019.8.11.0110 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 17.2.2023)

Quanto ao concurso de agentes, vejamos.

Na fase inquisitorial, Igor Aguiar de Freitas Leme, representante do estabelecimento comercial denominado “Posto Brasil”, em Alto Boa Vista/MT, declarou que, logo pela manhã, quando chegou ao local de trabalho, percebeu que havia sido vítima do crime de furto, haja vista a violação da porta e a ausência da gaveta principal onde era depositado os valores auferidos durante o dia. Destacou, ainda, que o sistema de monitoramento de segurança mostrou a movimentação de 5 pessoas durante a madrugada (Id. n. 215973849).

Em Juízo, os investigadores de Polícia João Paulo Tavares Costa e Suair Hilário Ribeiro, especificadamente acerca do concurso de agentes, declararam o seguinte:

“(...) (minuto 00:07:00)
Testemunha
: agora me recordando aqui, eu acho que teve participação de outras pessoas, mas não conseguimos identificá-las...

(minuto 00:07:09)
Promotor
: pelas imagens vocês visualizaram outras pessoas, é isso?

(minuto 00:07:14)
Testemunha
: não dá para visualizar, mas ele faz tipo algumas articulações como se tivesse conversando com outras pessoas. (...)”
(depoimento do policial civil João Paulo transcrito nas contrarrazões ministeriais – Id. n. 215972964)

“(minuto 00:03:30)
Testemunha
: na hora que a gente mostrou as imagens, ele confessou sim.

(minuto 00:03:38)
Promotor
: Ele disse se tinha mais gente com ele, praticando esse furto?

(minuto 00:03:44)
Testemunha
: nas imagens, antes dele adentrar, teve um pessoal que tava monitorando o estabelecimento... só que ele não ligou nenhum dos envolvidos, ou por represálias ou por medo... inclusive, um dos suspeitos que estavam antes era do Comando Vermelho, então, acredito que ele não ligou nenhum dos elementos por conta disso. (...)”
(depoimento do policial civil Suair transcrito nas contrarrazões ministeriais – Id. n. 215972964)

Essas declarações repetidas encontram-se corroboradas pela confissão extrajudicial do apelante, o qual admitiu ter praticado o crime com outras pessoas, mas negou identificá-las. Veja-se:
“(...) QUE questionado se praticou o furto sozinho ou com mais envolvidos,
respondeu que não estava sozinho, mas que não vai declarar o nome dos demais envolvidos
(...)”
(Id. n. 215972853).

Com efeito, a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Atente-se que para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas afigura-se prescindível a identificação do(s) coautor(es), segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.”
(HC 380.712/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.2.2017)

Logo, o pleito de afastamento da qualificadora do concurso de agentes mostra-se improcedente.

Por fim, ainda que não tenha sido objeto do recurso, verifico que houve um equívoco na aplicação da pena, que pode e deve ser retificado
de ofício
.

Conforme se depreende da sentença recorrida, o juiz da causa reconheceu a majorante do repouso noturno e exasperou a pena do furto qualificado, na fração ideal de 1/3, na última etapa da dosimetria.

O Superior Tribunal de Justiça tradicionalmente consagrou o entendimento segundo o qual a majorante do repouso noturno somente incidiria no tocante ao furto simples, sobretudo em razão da técnica legislativa, posto que a sua posição geográfica antecede o § 4º, demonstrando a intenção do legislador de restringir a sua aplicação.

Entretanto, após o julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.193.194/SP, em que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal para a forma qualificada do furto, a jurisprudência da Corte Cidadã passou a adotar o mesmo raciocínio quanto ao repouso noturno, conforme se dessume dos precedentes a seguir colacionados:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Prevalece na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
(AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/4/2018). 2. Embora a matéria tenha sido afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 697.683/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 19.11.2021) – destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. 2.
É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes
(...)
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.373.881/DF, Rel. Sexta Turma, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 10.6.2020) – negritei.

O tema voltou a ser discutido perante a Corte Cidadã, com argumento interpretativo fundado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, especialmente, na desproporcionalidade da resposta penal, pois o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

A matéria foi afetada sob a sistemática dos recursos repetitivos nos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.89.1007/RJ – Tema 1.087, e, no julgamento ocorrido em 25.5.2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento, segundo o qual “
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
” (DJe 27.6.2022).

No entanto, não se mostra razoável aplicar a mesma resposta penal para os furtos qualificados praticados durante o repouso noturno e àqueles que não ocorreram em período de menor vigilância da vítima, razão pela qual é perfeitamente possível que tal circunstância seja afastada e, em seguida, considerada na primeira fase da dosimetria, sem que isso reflita desrespeito ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação precedentes da Corte Cidadã:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087), fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. 2. Desse modo,
não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, (...).”
Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023) – negritei.

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I e IV, DO CP. REPOUSO NOTURNO. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).
II - Assentada a possibilidade de consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado, verifica-se, da análise do excerto colacionado, que, nesse ponto, a Corte de origem invocou fundamentos para manter a valoração negativa culpabilidade e, por conseguinte, exasperar a pena-base do crime de furto, não se verificando flagrante ilegalidade. III - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para reconhecer o pleito defensivo, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.145.238/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 26.6.2023) -negritei.

Nesse contexto, entendo pertinente afastar a majorante do repouso noturno para utilizar essa circunstância na primeira fase da dosimetria.

Passa-se à revisão da pena.

O Juízo singular elevou a reprimenda basilar, em 3 meses de reclusão, ao valor negativamente os antecedentes do apelante, com base em duas condenações definitivas anteriores (Códigos 87272 e 93941/Comarca de Água Boa).

Sopesada a prática do crime durante o período noturno, que evidentemente releva maior reprovabilidade da conduta, considero desfavorável também a culpabilidade e, seguindo o patamar de aumento tido como razoável e proporcional pelos Tribunais Superiores, qual seja 1/6, redimensiono a pena-base para 2 anos e 7 meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devidamente reconhecidas e compensadas integralmente pelo juiz da causa, de modo que torno provisória a pena de 2 anos e 7 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Dessa forma, totalizo a pena definitiva do apelante em 2 anos e 7 meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 dias-multa,
por imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”
, bem como
o regime inicial semiaberto devido aos maus antecedentes e reincidência
(
CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e STJ, Súmula 269).

Diante do exposto, conheço

em parte do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
, porém,
de ofício
,
afasto a causa de aumento do repouso noturno e utilizo essa circunstância na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena do apelante a
2 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024